Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PREVISÃO NO REGULAMENTO. ILEGÍTIMA NEGATIVA DE CUSTEIO. HONOÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. TEMA 1.313/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida e condenar “o réu no custeio do tratamento médico da autora na modalidade home care, nos termos e enquanto perdurar a prescrição médica, ressalvada a cobrança de quota de coparticipação legalmente prevista” (ID 76044280).
2. A 13a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78123404).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar se, diante do superveniente falecimento da parte autora, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito; (ii) verificar se é cabível a condenação da apelante ao custeio de home care indicado ao autor; e (iii) ponderar a viabilidade de fixação por equidade da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de ação por meio da qual se pretende o fornecimento de home care, não há falar em extinção do feito sem resolução do mérito após o superveniente falecimento da parte autora, na medida em que subsistem os efeitos financeiros decorrentes do prévio fornecimento do tratamento pela operadora de plano de saúde, que podem eventualmente ter sua cobrança redirecionada aos sucessores do paciente. Preliminar rejeitada.
5. A ré/apelante deve custear o período de internação domiciliar (home care) indicado ao autor/apelado, seja porque prevista essa possibilidade no seu próprio regulamento (art. 107, § 2o, da Portaria n. 127 de 13 de dezembro de 2024), seja porque demonstrada a imprescindibilidade desse serviço em substituição à internação hospitalar do paciente.
6. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.313 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que, “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC". Cabível a reforma da r. sentença, para realizar a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, nos moldes da tese vinculante fixada pelo c. STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.